Tribunal: TJSP
Processo: 2200257-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tarifas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- JUSTIÇA GRATUITA- PESSOA FÍSICA- NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- JUSTIÇA GRATUITA- PESSOA FÍSICA- NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual. No caso, deve ser mantido o indeferimento de origem.

RECURSO NÃO PROVIDO.